Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MUDANÇA DE FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório carreado aos autos não leva à certeza da autoria delitiva, imperiosa a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
2. Se a participação do réu na prática delitiva não pode ser completamente descartada, é inviável a alteração do fundamento da absolvição, conforme pretende a defesa. In casu, comprovada a materialidade e constatada a fragilidade do conjunto probatório acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição com amparo na insuficiência probatória, não havendo como acolher o pedido para absolvê-lo por negativa de autoria.
3. Recurso conhecido e desprovido.